Tribunal: TJDFT
Processo: 0714272-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PURGA DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RESP 1.418.593. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ACORDO VERBAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada.
2. Imperioso se faz destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.
3. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 3o, § 2o, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, possibilidade de purga da mora apenas pelo pagamento das parcelas atrasadas.
4. No julgamento do REsp. 1.418.593/MS, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, restou pacificado o entendimento de que é necessário, para a purga da mora, o pagamento integral da dívida, ou seja, pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
5. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969. (STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017).
6. Recurso não provido.